Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ATOS PRATICADOS NO CONTEXTO DE DISPUTA PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. SÍNDICO DESTITUÍDO PELA INVALIDAÇÃO DA ELEIÇÃO. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. O julgamento antecipado do mérito não induz cerceamento de defesa na hipótese em que não há fatos controversos passíveis de elucidação pela prova testemunhal requerida, consoante a inteligência dos artigos 355, inciso I, 370 e 443 do Código de Processo Civil.
II. Atos praticados pelo síndico eleito, no contexto das suas funções e sem a mácula da ilicitude, não autorizam indenização por dano moral do antecessor cuja eleição foi invalidada, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
III. À falta de contrariedade a dever jurídico, nem o condomínio edilício nem os condôminos podem ser condenados a indenizar o síndico destituído da função mediante deliberação de assembleia geral extraordinária.
IV. Recurso conhecido e desprovido.